Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. SÚMULA 619, STJ. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEIS. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos de terceiro objetivando obstar a reintegração da posse pela embargada nos imóveis ocupados pelos embargantes no Cumprimento de Sentença no 0709528-64.2018.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se os embargantes têm direito à proteção possessória sobre área pública irregularmente ocupada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (Súmula no 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018).
5. No caso em tela, os apelantes não são possuidores do imóvel, que integra área pública irregularmente ocupada, mas meros detentores, e consequentemente não têm direito nem à proteção possessória nem à indenização por benfeitorias ou retenção, de modo que não há direito apto à proteção pela via dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme o art. 674, § 1o do CPC
6. As questões referentes à possibilidade de regularização do imóvel, que estão sendo analisadas na via administrativa, não se inserem no objeto dos embargos de terceiro, que se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme expressa dicção legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Pedido de tutela de urgência recursal não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, caput e § 1o, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619. TJDFT, Acórdão 1293952 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1999279 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 1925523 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1798449 de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.